Tribunal: TJDFT
Processo: 0730713-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Vistos, etc... Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de ID 31129450, uma vez que o recurso de apelação tem por objeto questões atinentes à fase de conhecimento, as quais já foram solucionadas nesta sede recursal, de modo que o pedido da Apelada, por tratar de matéria referente a atos de execução, deve ser oportunamente formulado no Juízo de origem, após a baixa do processo ou em sede de eventual cumprimento de sentença. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator